Tribunal: TJMT
Processo: 1006635-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006635-36.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAREZ FOELLMER RAMBO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 19030953):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E REMOÇÃO E BENS NA FORMA DEPRECADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (RAI 1006635-36.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019).”
O Recorrente alega que houve violação aos artigos 489 e 1022, do CPC, ao argumento de que não houve o enfrentamento de todas as matérias objeto do recurso.
Sustenta que restou violado o artigo 835 do CPC, sustentando que as 30 mil sacas de soja ofertadas em garantia deveriam ter prioridade dentre os atos de constrição, sendo que os bens levados à penhora são indispensáveis a sua atividade econômica.
Afirma que foram violados os artigos 833 do CPC e 66 do Decreto 911/1969, ao fundamento de que as máquinas alienadas fiduciariamente em favor de instituição financeira que não podem ser objeto de penhora.
Ao arremate, sustenta a violação dos artigos 276 e 281, uma vez que a remoção das máquinas teria ocorrido sem que houvesse a devida expedição de mandado judicial.
Recurso tempestivo (ID 32992489).
Contrarrazões (ID 36027952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega que houve violação aos artigos 489 e 1022, do CPC, ao argumento de que não houve o enfrentamento de todas as matérias objeto do recurso.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste aspecto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Sustenta que restou violado o artigo 835 do CPC, sustentando que as 30 mil sacas de soja ofertadas em garantia deveriam ter prioridade dentre os atos de constrição, sendo que os bens levados à penhora são indispensáveis a sua atividade econômica.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS VEÍCULOS PENHORADOS PARA SUAS ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N, 7 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA RECUSAR BEM NOMEADO À PENHORA EM DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
I - Na origem, após decisão proferida pelo juízo singular que determinou a penhora dos veículos de propriedade da empresa executada, o contribuinte interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de origem, fixado o entendimento de que não ficou comprovada a necessidade de utilização dos veículos ora constritos para o funcionamento regular da empresa, motivo pelo qual ficou afastada a impenhorabilidade dos aludidos bens móveis.
II - É irrefutável que o Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou, à fl. 756, que a empresa "não demonstrou, mesmo que de forma ínfima, a imprescindibilidade dos veículos penhorados para suas atividades (...)", assentando, em seguida, que "a executada tem o ônus de provar que os veículos são impenhoráveis, hipótese inocorrente nos autos, nos termos dos arts. 833,V e 835, IV, ambos do NCPC."
III - Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca da comprovação da necessidade dos bens móveis ora constritos para o normal funcionamento da empresa, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IV - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de a possibilidade da Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade, constante no mencionado dispositivo legal. Nesse sentido, confira-se: AgRg no REsp n. 1.581.091/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017; AgInt no AREsp n. 1.080.522/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1466131/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Verifica-se que a Recorrente afirma que foram violados os artigos 833 do CPC e 66 do Decreto 911/1969, ao fundamento de que as máquinas alienadas fiduciariamente em favor de instituição financeira que não podem ser objeto de penhora.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido quanto aos dispositivos acima mencionados, está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE NO CASO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Impossível a revisão do julgado quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. De fato, "o STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018).
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Sendo assim, não é bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 80 do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a equivocada interpretação do direito.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1370727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV